Tribunal: TJMT
Processo: 1025654-18.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025654-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (ADVOGADO), AIRTON VOLNEI WINTER - CPF: 004.464.109-50 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO ALIANCA - SICREDI ALIANCA PR/SP - CNPJ: 79.052.122/0001-81 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO RURAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PRETENSÃO LIMINAR QUE SE RESTRINGE À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO E ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a hipossuficiência econômica do agravante, pequeno produtor rural, mediante declaração de IRPF com renda anual reduzida, extratos bancários que revelam movimentação ínfima e endividamento superior ao patrimônio declarado, mantém-se o deferimento da gratuidade.

Nos termos do art. 99, §2º, do CPC, o ônus de comprovar a inexistência dos pressupostos para a concessão da assistência judiciária recai sobre a parte que a impugna, sendo insuficiente a mera alegação genérica desacompanhada de documentos concretos.

Ausentes os pressupostos do art. 300 do CPC, não se justifica a concessão de tutela provisória para suspender a mora ou retirar o nome do agravante dos cadastros de inadimplência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AIRTON VOLNEI WINTER contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Ação declaratória mandamental de prorrogação de contrato rural com pedido de tutela de urgência c/c revisão contratual nº 1000792-71.2025.8.11.0100, movida em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA – SIECREDI ALIANÇA PR/SP, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela.

Em suas razões de Id. 303734899, o agravante, em síntese, assevera que a prova técnica demonstra a ocorrência de caso fortuito e força maior (art. 393 do CC), o que autoriza a prorrogação, afastando a mora e a exigibilidade da dívida.

Aduz que a prorrogação da dívida rural, mesmo após o vencimento, deve ser compreendida como uma obrigação normativa das instituições financeiras diante de dificuldades temporárias enfrentadas pelo produtor. Negar essa possibilidade apenas porque a parcela venceu é contrariar a lógica da política agrícola nacional.

Argumenta que
“apresentou o pedido de prorrogação antes do ajuizamento desta ação, sem prejuízo ao direito, conforme expressamente permitido pela norma atualizada. Comprovou-se a redução de renda e a frustração (via laudo técnico agronômico), subsistindo o direito à renegociação e o alongamento da divida dentro dos parâmetros legais e normativos”
.

Narra que
“o Manual de Crédito Rural – MCR 2.6.4, em vigor e de aplicação ampla, não exige prova bilateral, tampouco condiciona a validade da solicitação de prorrogação à produção de prova judicial. Ao contrário, admite como suficiente qualquer documentação técnica idônea que evidencie, em cognição sumária, a ocorrência de fatores adversos que comprometam a produção agrícola.”
.

Requerem, assim, liminarmente, a concessão da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade das dívidas, bem como que o agravado se abstenha de inscrever o nome do recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como que impeça a adoção de medidas judiciais e/ou extrajudiciais de cobrança. No mérito, pede a confirmação da liminar e o provimento recursal.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido no Id. 307274370.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal interposto por AIRTON VOLNEI WINTER contra decisão que indeferiu a tutela antecipada, ao fundamento de ausência de probabilidade do direito ou relevante fundamentação que justificasse o acolhimento do pedido de tutela provisória de urgência

Pois bem.

Embora o agravante alegue frustração de safra e impossibilidade temporária de adimplir suas obrigações contratuais, a documentação acostada nos autos não permite concluir, de forma inequívoca, a existência de direito subjetivo imediato ao alongamento da dívida rural.

Destaco que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula n.º 298, o alongamento de dívida rural depende do preenchimento de requisitos legais específicos, como o Manual de Crédito Rural (MCR), os quais ainda não foram objeto de análise definitiva pela instituição financeira.

Todavia, embora a Súmula do Superior Tribunal de Justiça estabeleça que a prorrogação da dívida seja um direito do devedor, para aplicação de tal benefício necessário se faz o preenchimento de alguns requisitos legais, dentre eles: a comprovação da incapacidade de pagamento do mutuário, em consequência da frustração de safra comprovada, aviltamento de preços, dificuldade de comercialização dos produtos, dentre outros.

No tocante à alegação de risco de agravamento financeiro, não se verifica a demonstração clara e concreta da irreparabilidade do dano, uma vez que eventual negativação decorrente do inadimplemento contratual é consequência legítima da relação jurídica firmada entre as partes, cuja reversibilidade, ademais, é plenamente viável após a devida dilação probatória.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a simples alegação de dificuldades financeiras ou frustração de safra, desacompanhada de prova robusta e inequívoca do preenchimento dos requisitos legais para o alongamento da dívida rural — especialmente a demonstração da efetiva formulação do requerimento administrativo e da correspondente recusa formal pela instituição financeira - não legitima, por si só, o deferimento de medidas liminares destinadas à suspensão da negativação ou ao afastamento dos efeitos da mora contratual.

Neste sentido:

“REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA RURAL – FINAME – [...] RECÁLCULO/ALONGAMENTO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE MOTIVO DETERMINANTE – [...] – PROVIMENTO PARCIAL. [...] Em se tratando de operação de repasse pelo BNDES, uma vez pactuadas as parcelas de acordo com o cronograma de disponibilidade do mutuário, observado o prazo de vencimento, não se revela oportuna autorização para recálculo e alongamento do prazo, sem a necessária concorrência do agente financeiro, sob pena de interferir nas relações privadas sem motivo determinante. [...]”.
(TJMT - Ap, 111626/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/02/2014, Data da publicação no DJE 24/02/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO RURAL – PEDIDO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O devedor tem direito ao alongamento do prazo de vencimento da dívida (Súmula 298 do STJ), mas, para tanto, deve preencher os requisitos exigidos pela legislação e demais resoluções do Banco Central do Brasil”.
(TJMT - Ap, 13185/2013, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 24/09/2013, Data da publicação no DJE 02/10/2013)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL . AUSÊNCIA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PROVA DA RECUSA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. I . A concessão da tutela de urgência está condicionada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC/2015). II. O alongamento da dívida rural constitui um direito do devedor, não se tratando, contudo, de providência automática, devendo-se comprovar o preenchimento dos requisitos legais, quais sejam, a existência de requerimento administrativo e a respectiva recusa . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5176992-57.2024.8 .09.0130 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ALICE TELES DE OLIVEIRA, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Portanto, ausentes os pressupostos do art. 300 do CPC, não se mostra possível, neste momento processual, determinar a exclusão do nome do agravante dos cadastros restritivos nem suspender os efeitos da mora.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso
e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025